Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723906-06.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MATHEUS MOREIRA FERNANDES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, OAB-DF 42.978, em favor de MATHEUS MOREIRA FERNANDES, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que homologou sua prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado por suposta infração aos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão que decretou carece de fundamentação idônea, na medida em que não demonstrou o apontado risco à ordem pública, uma vez que desconsiderou a quantidade ínfima de drogas em poder do investigado. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, nos termos do art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Não bastasse, o indiciado é reincidente em crime doloso, condição pessoal que igualmente autoriza a decretação da custódia cautelar com fundamento no art. 313, II, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse drogas variadas – maconha, cocaína, lança perfume e droga sintética em comprimidos, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria, por seu turno, despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, onde se evidenciou contexto sugestivo da prática da mercancia ilícita. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva ponderado com base na folha penal do indiciado. De fato, trata-se de paciente reincidente em crime doloso (furto qualificado) e que no momento da prisão em flagrante estava em cumprimento de pena, em regime aberto, a sugerir, em prognose fundada nas circunstâncias do caso concreto, o perigo atual de sua liberdade. A alegação de que a quantidade de drogas apreendida em seu poder era ínfima não procede, pois nada obstante a quantidade não fosse elevada, tampouco era ínfima, uma vez que carregava consigo 6 porções de cocaína, 7 porções de maconha, 6 unidades de lança-perfume e 10 comprimidos de droga sintética. Além disso, a variedade de entorpecentes apreendidos, aliado aos antecedentes penais do autuado, considerando que o autuado estava em cumprimento de pena – em regime aberto - evidencia o descaso para com o Poder Judiciário, demonstrando assim, a existência de perigo atual de liberdade. Desse modo, a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetivo de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR